Tribunal: TJSP
Processo: 1004488-38.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimos consignados – Contratos nos 593051277 e 594851116, considerados irregulares – Autora que se insurgiu contra os empréstimos após mais de quinze meses do início dos respectivos descontos - Ajustes declarados inexigíveis pela sentença em 16.2.2021, com determinação de repetição singela dos valores descontados do benefício da autora – Ausência de cobrança da

Ementa:
Contratos bancários – Empréstimos consignados – Contratos nos 593051277 e 594851116, considerados irregulares – Autora que se insurgiu contra os empréstimos após mais de quinze meses do início dos respectivos descontos - Ajustes declarados inexigíveis pela sentença em 16.2.2021, com determinação de repetição singela dos valores descontados do benefício da autora – Ausência de cobrança da dívida ou de negativação do nome da autora - Situação vivenciada pela autora que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Não demonstrada a ocorrência de violação significativa a direito de personalidade da autora - Indenização por danos morais indevida - Apelo da autora desprovido.

Contratos bancários – Prescrição – Prazo prescricional de cinco anos, estabelecido no art. 27 do CDC, contado a partir da ciência do evento danoso ou da cessação de seus efeitos – Banco réu que não comprovou a data da alegada disponibilização dos questionados empréstimos – Impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória.

Sucumbência – Honorários advocatícios – Verba honorária fixada na sentença em 15% sobre o valor da causa, ou seja, sobre R$ 27.379,04, importando em R$ 4.106,85 - Honorários advocatícios que, considerando-se os critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC, devem persistir.

Contratos bancários – Danos morais e repetição de indébito em dobro – Banco réu que carece de interesse processual quanto a essas matérias, que, ao contrário do afirmado, não foram dirimidas na sentença - Apelo do banco réu conhecido em parte e, em relação à parte conhecida, desprovido.